Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RECLAMANTE IMPEDIDO DE LEVAR MERCADORIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DE PIX. LEITURA DE QR CODE. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR NÃO FOI CREDITADO NA CONTA DA LOJA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Mesmo o consumidor tendo apresentado o seu extrato bancário, a fim de confirmar que a transação de pagamento, a requerida não fez nenhuma prova no sentido de que tenha sido diligente em resolver o problema causado por falha na sua prestação de serviço, nem mesmo que tenha permitido que o consumidor levasse consigo a mercadoria paga (art. 333, II, do CPC).
2- Falha na prestação do serviço configurada. Sentença Mantida.
3- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023859-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDEVINO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 490.003.491-68 (RECORRIDO), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), MAPA FC COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 35.345.167/0001-79 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023